Tribunal: TJSP
Processo: 0007282-90.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007282-
90.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
ATAIDE PIMENTA TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007282-90.2016.8.26.0564 -Voto no
2
voto número 45.730
Apelação no 0007282-90.2016.8.26.0564
(Proc. no 649/16 2a Vara Criminal São Bernardo do
Campo)
Apelante: ATAIDE PIMENTATEIXEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

1- Ao relatório da r. sentença (fls. 152/157), acrescenta-
se que Ataíde Pimenta Teixeira foi condenado, por incurso nas penas
do artigo 180, caput, do Código Penal, a cumprir as penas de 1 ano de
reclusão, em regime aberto, e de 10 dias-multa, no piso, substituída a
reprimenda privativa de liberdade por prestação pecuniária de 1 salário
mínimo nacional, a ser pago em favor de entidade assistencial a ser
designada pelo Juízo das Execuções Criminais.
O acusado apelou, por meio da Defensoria Pública,
pretendendo, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a figura descrita
no parágrafo 3o do artigo 180 do Código Penal (fls. 162/166).
Contrariado o recurso, às fls. 170/173, a Procuradoria
de Justiça, às fls. 181/183, opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2- O inconformismo não merece acolhimento.
Ataide Pimenta Teixeira foi condenado porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, recebeu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007282-90.2016.8.26.0564 -Voto no
3
proveito próprio, sabendo ser produto de crime, 54 caixas de bebidas
alcoólicas, pertencentes à empresa vítima Circulo Transportes.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com os
boletins de ocorrência da receptação e do roubo antecedente, com os
autos de exibição, apreensão e entrega, com o auto de reconhecimento
do objeto pelo motorista da empresa vítima, com a nota fiscal das
mercadorias, com o laudo pericial e com a prova oral colhida no feito.
O motorista da empresa vítima Wagner da Silva
afirmou ter sido abordado por dois indivíduos, um deles armado,
durante entrega que realizava com seu ajudante, tendo sido obrigado a
conduzir o caminhão a determinado local e lá descarregado a carga,
deixando-a na calçada.
Os policiais militares que atenderam à ocorrência
narraram, de forma uníssona, que foram informados, via Copom, sobre
a existência de carga roubada no local dos fatos, onde realizaram a
abordagem e a prisão em flagrante do agente, que negou os fatos, mas
chegou a afirmar que tinha conhecimento de que os produtos se
encontravam no local, negando-se, no entanto, a indicar os comparsas
responsáveis pelo roubo.
As circunstâncias externas evidenciam a responsabilidade do agente e a prática dolosa do delito,
consubstanciando-se a pretensão absolutória mero exercício do amplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007282-90.2016.8.26.0564 -Voto no
4
direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
Bem calibradas as penas nos mínimos legais, a
substituição da privativa de liberdade por prestação pecuniária
mostrou-se adequada ao caso concreto, assim como compatível o
regime aberto em caso de descumprimento.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus bem deduzidos
fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR